Tribunal: TJDFT
Processo: 0736482-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736482-33.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANA PAULA DE ALBUQUERQUE GONÇALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de sonegação de papel ou objeto de valor probatório, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem. 2. As circunstâncias do caso concreto, como as diligências realizadas pela unidade judiciária, a demora na restituição dos autos, a retirada da carga para apresentação de alegações finais em processo criminal e a ausência de comunicação de mudança de endereço, impedem o acolhimento da tese defensiva de ausência de dolo. 3. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 107, inciso IV, 109 e 117, inciso I, todos do Código Penal, sustentando prescrição da pretensão punitiva; b) artigo 356, caput, do CP, insurgindo-se contra a sentença condenatória, porquanto em contrariedade com a decisão proferida em sede de Recurso em Habeas Corpus – RHC. Afirma a nulidade da decisão que determinou ao MPDFT a deflagração de procedimento investigatório. Defende, ainda, sua absolvição por ausência de dolo -inexistir vontade livre e consciente de deixar de restituir os autos-, independentemente de qualquer finalidade específica, além de ausência de qualquer prejuízo às partes, tampouco vulneração à administração da justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 107, inciso IV, 109, 117, inciso I, e 356, caput, todos do Código Penal, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Assim, como bem destacado pelo Ministério Público, “verifica-se flagrante desrespeito à Justiça, em processo de repercussão, na época, ocasionando atraso na tramitação que pode ter consequências significativas, como artifício para decurso do prazo prescricional” (ID. 59893950). Por conseguinte, as circunstâncias indicadas acima impedem o acolhimento da tese defensiva de ausência de dolo, seja: a) pelas diversas diligências realizadas para obtenção dos autos; b) pela demora na restituição do objetivo do delito; c) pela mudança de endereço sem comunicação ao juízo competente; d) pela importância da retirada da carga, ou seja, apresentação de memoriais em ação penal (ID 66687512). Portanto, ainda que o processo originário tenha sido remetido para vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, os autos não foram entregues no prazo devido quando a ação ainda tramitava na 07a Vara Criminal de Brasília/DF. Assim, o fato superveniente elencado pela embargante não possui o condão de substituir a vítima do crime descrito na exordial acusatória. Ademais, a competência da Justiça Federal exige que haja o cometimento de infrações penais em detrimento de bens, serviços ou interesse da União (art. 109, IV, Constituição Federal), o que não foi demonstrado pela ora embargante. Destarte, a tese de incompetência absoluta vindicada pela embargante não merece acolhimento. No mesmo sentido, observa-se que o crime descrito na exordial acusatória não foi atingido pela prescrição (ID 67659602). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016